Tribunal: STF
Processo: AI 149731
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-10
Data de publicação: 1993-08-10

Ementa:
TRABALHISTA.   ALEGADA   NEGATIVA   DE  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL  EM FACE DE O ÓRGÃO JULGADOR TER-SE RECUSADO A APRECIAR
QUESTÃO  ABORDADA   EM  EMBARGOS   DE  DECLARAÇÃO.   INOCORRENCIA  DE
PREQuESTIONAMENTO.
          Se  a  Corte  Superior  Trabalhista  rejeitou  embargos  de
declaração,  que  visavam   ao  prequestionamento  de   um  tema  não
tecnicamente  abordado no  recurso ordinário,  não deixou  de prestar
jurisdição,  embora possa  a decisão  parecer incorreta  aos olhos do
recorrente.
          Agravo regimental improvido.::